Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707284-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS FERNANDO MENDES MARTINS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Examinado o processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença, com resolução do mérito, em 9/4/2023 (id. 152625514). A presente controvérsia era sobre tutela provisória de urgência, de natureza precária, portanto, ante o julgamento da lide, ficou prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora